Tribunal: TJDFT
Processo: 0793274-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Causa de suspensão. Ocorrência. Prescrição. Inocorrência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição da prestação vindicada e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 79464714), a parte autora sustenta a inexistência de lapso prescricional, porquanto a declaração emitida pelo órgão, reconhecendo o débito, consubstancia prova inequívoca da não consumação da prescrição. Assevera que o reconhecimento administrativo configura causa interruptiva do prazo prescricional. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pleito exordial, nos termos delineados.
3. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 7. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração.
6. Importa rememorar que, em recente julgamento, foi fixado entendimento nos termos da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio).
7. No caso, ao compulsar os autos, constata-se que, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 79464453), a parte recorrente possui créditos a receber no valor de R$ 90,25 (referente ao período de exercício 04/2005) A declaração especifica o número do pedido administrativo (40/2006), de modo que todos protocolados dentro do prazo prescricional, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão autoral, porquanto a data da declaração é 14/03/2025.
8. Portanto, em face da orientação jurisprudencial vigente e dos aspectos fáticos apresentados, a sentença deve ser anulada. Contudo, não se revela necessária a devolução da controvérsia ao Juízo de origem, já que o estado do processo autoriza o julgamento imediato da lide, haja vista encontrar-se a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
9. No caso, o valor pendente de pagamento em favor da recorrente, relativo a despesas de exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa, consoante declaração expedida, de modo que se impõe a condenação do Distrito Federal ao pagamento do montante indicado naquele documento (id. 79464453), de R$ 90,25, no valor original, com a incidência da regular atualização monetária, atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, desde a citação. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 90,25. Corrigida monetariamente nos termos do item 9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; Código Civil, 202, VI; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.